Tribunal: TJBA
Processo: 0540803-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540803-23.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEILTON DOS SANTOS VITORIO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA AUTÔNOMA E CORROBORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157 do CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela subtração de aparelho celular mediante violência e grave ameaça, com prisão em flagrante logo após o delito. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (iii) saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto. III. Razões de decidir 3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade automática do reconhecimento, quando a autoria é corroborada por outras provas produzidas sob o contraditório. 4. A prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva, minutos após o crime, aliada à palavra firme e coerente da vítima e aos depoimentos dos guardas municipais, constitui acervo probatório robusto e harmônico. 5. A existência de maus antecedentes autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, ainda que a pena definitiva seja fixada no mínimo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando a condenação se apoia em provas autônomas e seguras, como a prisão em flagrante na posse do bem subtraído e a palavra firme da vítima. A existência de maus antecedentes justifica a fixação de regime inicial semiaberto.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.273.220/DF, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, j. 22.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0540803-23.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSEILTON DOS SANTOS VITORIO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.